Tribunal: TJPA
Processo: 0805741-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805741-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOI FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1132, STJ. ERRO NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO ELIDE A MORA. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS NÃO AFASTAM A MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

2.

A falha na citação do devedor não invalida a mora, mas apenas inviabiliza a triangularização processual. Contudo isso sequer ocorreu no caso concreto, considerando a apresentação de contestação no feito de origem.

3.

A discussão sobre a irregularidade de cobrança de encargos acessórios não tem o condão de descaracterizar a mora.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELOI FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0804933-68.2023.8.14.0015), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Dessa forma, estando devidamente comprovada a mora do devedor através da notificação extrajudicial e/ou instrumento de protesto acostado aos autos, não resta alternativa a este juízo que não a de deferir a busca e apreensão do bem objeto da presente demanda.

Posto isso, DEFIRO a busca e apreensão do veículo discriminado nos autos (Marca FIAT, modelo ARGO 1.0, chassi n.º 9BD358A1NMYL26317, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor PRATA, placa RNA2J43, Renavam 01263588589), devendo o bem ser depositado em favor do depositário indicado pelo requerente.”

Em suas razões recursais,

defende a invalidade da notificação extrajudicial porque não teria sido entregue, tendo o aviso de recebimento retornado sem cumprimento. Sustenta, ainda, a não comprovação da mora porque o mandado de citação foi enviado para o endereço diferente do informado no contrato. Além disso, argui não estar em mora porque haveria abusividade na cobrança de taxa de cadastro, de avaliação, seguro e despesa do emitente.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 18963918 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso gira em torno da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de um veículo dado em garantia fiduciária.

O devedor fiduciário recorre alegando irregularidades na constituição da mora do devedor e na cobrança de tarifas bancárias abusivas.

O caso não necessita de maiores delongas.

A principal argumentação reside na falha da notificação extrajudicial do devedor, visto que retornou com a informação de "não existe o número". No entanto, o contrato de financiamento indica o mesmo endereço para o qual a carta foi enviada. Ademais, o entendimento da Corte Superior, no TEMA 1132, dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando, para constituir o devedor em mora, o envio para o endereço contratual.

Transcrevo a súmula do precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Ademais, mesmo que o mandado de citação tenha sido direcionado a outro endereço, a mora do devedor não se anula. A falha na intimação, no máximo, inviabiliza a triangularização processual, o que não ocorreu neste caso, pois o devedor já apresentou contestação.

Por fim, quanto a eventual irregularidade de cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação, seguro e despesa do emitente, sabe-se que, caso existentes, não têm o condão de afastar a mora, já que não se trata de encargos acessórios do contrato, mostrando-se impertinente a apreciação delas neste juízo recursal.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024